Tribunal: STF
Processo: HC 257084
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.872.964/PR, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a (a) 7 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal); e (b) 17 dias de prisão simples pelo cometimento da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. 



    De acordo com a denúncia: 



    No dia 27 de Julho de 2018, por volta das 14h15min, em via pública, localizada na Rua Padre Anchieta, nº 1989, próximo ao Supermercado Condor, bairro Bigorrilho, nesta Capital e Foro Central, o denunciado GUSTAVO DE CASTRO SANTANNA, livre e voluntariamente, ciente da ilicitude de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares anteriormente existentes, por não aceitar o fim do relacionamento afetivo, praticou vias de fato contra Renata Politta, sua ex-namorada e ora vítima, mediante apertão e torcendo o braço direito dela, no entanto, sem resultar lesão corporal aparente. 



    Nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado GUSTAVO DE CASTRO SANTANNA, livre e voluntariamente, agindo dolosamente, ciente da ilicitude de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares anteriormente existentes e mediante violência contra a pessoa supradescrita, destruiu um aparelho de telefone celular da vítima Renata Politta, arrancando o objeto das mãos dela e arremessando-o ao chão, conforme auto de constatação de dano.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, “para o fim de absolver o Acusado da prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP”. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    [...]



    III. Razões de decidir 



    3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte impugne, de forma concreta e efetiva, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    4. A parte agravante limitou-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do recurso especial, sem impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada. 



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo regimental, conforme art. 1.021, § 1º, do CPC e Súmula 182/STJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o paciente. Em razão disso, requer “a absolvição do paciente pelos crimes imputados”. “Caso a condenação persista, requer que a cominação da pena seja redimensionada para o mínimo legal”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente